Tribunal: TJBA
Processo: 8029057-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8029057-38.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador – Bahia Paciente: Jorlan da Conceição Barbosa Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: André Góes Silva Pereira Impetrado: Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. CITAÇÃO POR EDITAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jorlan da Conceição Barbosa, visando à revogação da prisão preventiva decretada no curso da Ação Penal n.º 0523703-55.2018.8.05.0001. O paciente foi denunciado pela suposta prática de onze crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP), cometidos em concurso formal (art. 70, CP), mediante ameaça com simulacro de arma de fogo, no interior de transporte coletivo urbano, em Salvador/BA. A prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento de medida cautelar e da impossibilidade de citação pessoal, culminando em citação por edital. A ordem de prisão foi cumprida no Estado do Rio de Janeiro, em 13/05/2025. II. Questão em discussão Examina-se a legalidade da prisão preventiva, com enfoque na (i) suficiência da fundamentação, (ii) contemporaneidade da medida, (iii) possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão e (iv) suposto excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir 1. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com fundamento na periculosidade do agente e no risco à aplicação da lei penal, consubstanciado na evasão do distrito da culpa e no descumprimento de medida cautelar. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, justifica a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública. 3. Não se verifica ausência de contemporaneidade, considerando que a demora decorreu da conduta do próprio paciente, que permaneceu foragido. 4. As condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos. 5. Não há excesso de prazo relevante, pois a paralisação processual decorre da não localização do paciente. A prisão foi reavaliada conforme o art. 316 do CPP. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A evasão do distrito da culpa e o descumprimento de medida cautelar justificam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente quando aliadas à gravidade concreta da conduta e à reprovabilidade do modus operandi." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, II; 311; 312; 316. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 814.462/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 10/10/2023; STJ, AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022; STJ, AgRg no HC 704.584/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 16/03/2022; STF, HC 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16/09/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8029057-38.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do presente habeas corpus e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.